Tribunal: TJMT
Processo: 0019163-16.2007.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019163-16.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO VILELA ARAUJO - CPF: 096.790.061-15 (EMBARGANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE APRECIA INCIDENTE DE EXIGIBILIDADE DE VALOR. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO FORMAL DA EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que não conheceu de apelação, por erro grosseiro na via recursal, ao fundamento de que o pronunciamento atacado na origem não extinguiu o cumprimento de sentença, por não se amoldar às hipóteses do art. 924 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
: (i) se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afirmar que o pronunciamento na origem tinha natureza interlocutória (art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC
)
;
e
(
ii
) se os embargos podem, com efeito infringente, conduzir ao conhecimento da apelação anteriormente interposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não constituindo via adequada para reabrir debate de mérito, ainda que para fins de prequestionamento.

4.
O acórdão embargado enfrentou de modo explícito a tese de “esgotamento” da matéria, assentando que decisão proferida em incidente sobre exigibilidade de valor, ainda que relevante economicamente, não se transmuta em sentença sem ato inequívoco de extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924 do CPC.

5.
Ausente omissão, pois as razões recursais reproduzem fundamentos já examinados no agravo interno, sendo incabível, na estreita via integrativa, a revisão do entendimento consolidado no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reversão do resultado do julgamento, ausentes
os vícios do art. 1.022 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022; 203, §§ 1º e 2º; 924.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 07.06.2017; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.04.2025,
publ
. 03.05.2025; Súmula 98/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Francisco Vilela
Araujo
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo
a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por erro grosseiro na escolha da via recursal.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado. Alega, em síntese, que a decisão
proferida na origem, embora não tenha declarado expressamente a extinção do cumprimento de sentença, teria esgotado integralmente a matéria submetida ao Juízo, o que lhe conferiria natureza de sentença. Afirma, ainda, que não subsistiriam desdobramentos processuais pendentes, pois a verba controvertida já teria sido excluída e os honorários sucumbenciais já fixados, circunstâncias que, em seu entendimento, tornariam cabível a apelação. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeito integrativo e infringente, para que sejam sanados os vícios apontados e, por conseguinte, seja conhecido o recurso de apelação anteriormente interposto.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas. O prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

No caso, o acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia submetida a julgamento, assentando, com clareza, que o pronunciamento judicial impugnado na origem não extinguiu o cumprimento de sentença, limitando-se à apreciação de incidente processual voltado à análise da exigibilidade de valor específico, sem se enquadrar em qualquer das hipóteses do art. 924 do CPC.

Consignou-se, ainda, que a natureza do pronunciamento judicial deve ser aferida a partir do seu conteúdo e da fase processual em que proferido, nos termos do art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC, de modo que o
fato de a decisão produzir efeitos relevantes ou de enfrentar questão economicamente expressiva, não a converte, por si só, em sentença.

Também foi enfrentada a tese central do embargante no sentido de que “nada mais restaria a ser decidido”, afastando-se tal premissa de forma fundamentada, ao se consignar que a inexistência de crédito reconhecida em incidente processual não se confunde com a extinção formal da execução, a qual depende de ato judicial próprio e inequívoco.

A alegação de contradição, fundada na afirmação de que já estariam
definidas
as verbas sucumbenciais, os saldos e os consectários legais, não revela incoerência interna do julgado, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada. Isso porque o acórdão não contém proposições inconciliáveis entre si; apenas rejeitou a premissa sustentada pelo recorrente, mantendo a natureza interlocutória do pronunciamento recorrido.

Do mesmo modo, não há omissão a ser suprida. Os fundamentos trazidos nos presentes embargos reproduzem, em essência, as mesmas razões já deduzidas no agravo interno e expressamente examinadas no acórdão embargado, notadamente quanto à suposta extinção do feito, ao cabimento de apelação e à incidência da fungibilidade recursal.

Assim, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, evidencia-se que a pretensão do embargante é rediscutir matéria já apreciada e decidida, providência incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...]
1
. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Diante disso, considerando que os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após detida análise, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico para seu acolhimento.

Por fim, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, considera-se
prequestionada
a matéria suscitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026